Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723115-76.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: MARIA REGINA LEMOS DE ABREU DIAS EMBARGADO: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, JOSE ROBERTO NOGUEIRA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Regina Lemos de Abreu Dias contra Cidade Nova Empreendimentos e Participações Ltda. e José Roberto Nogueira Dias, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 11.348/95 (numeração única do processo – CNJ - 0009664-47.2004.8.07.0001), do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Noticia que o Banco do Brasil, em 20/3/1995, ajuizou execução de título extrajudicial, amparada nas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 87/00023-7, 89/00133-8, 90/000100-1 e 90/0231-8, contra si e José Roberto Nogueira Dias, seu ex-cônjuge, pretendendo o recebimento da quantia de R$1.240.252,62 (um milhão, duzentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), Objetivando apresentar defesa na referida execução (autos n. 11.348/95), conjuntamente com José Roberto Nogueira Dias, seu marido à época, nomearam como seus procuradores os advogados Dr. Dirceu Rivair Pereira Silva, OAB/DF 11.009, Dr. Genaro G. Krebes, OAB/GO 5693 e Dr. Inácio Medeiros de Almeida (não houve declinação da inscrição na OAB), além do Bacharel em Direito Olívio Ulisses Otto. Em 21/6/1995. Em 26/2/2010, sobreveio a primeira petição assinada por Olívio Ulisses Otto, na qualidade de advogado constituído (OAB/DF n. 17.773), com procuração do ex-casal. Contudo, segundo a petição inicial da rescisória, “dando poderes para promover o alongamento da dívida dos Executados junto ao Banco do Brasil através de Securitização e PESA (procurações datadas do ano de 2008), sem fazer qualquer menção a ação de execução onde os mandatos foram protocolizados”. Em petição de 17/6/2010, foi noticiado que os advogados Dr. Dirceu Rivair Pereira Silva, Dr. Genaro G. Krebes e Dr. Inácio Medeiros de Almeida haviam falecidos, permanecendo nos autos apenas o advogado Dr. Olívio Ulisses Otto (OAB/DF n. 17.773). Na data de 4/4/2017, o Banco do Brasil S.A., autor da execução de título extrajudicial n. 11.348/95, noticiou que realizou cessão do crédito exequendo em favor da pessoa jurídica Cidade Nova Empreendimentos e Participações Ltda., a qual assumiu o polo ativo da demanda. Posteriormente, em 13/08/2017, a autora da rescisória afirma que o advogado Dr. Túlio Alexandre Ferreira, OAB/PR 69.636, “compareceu nos autos e expressamente informou que, através (sic) de substabelecimento de procuração, sem reserva de poderes, (fls. 960), a contar daquele momento, iria funcionar nos autos como advogado do Executado José Roberto Nogueira Dias, inexistindo qualquer informação ou documento por parte do causídico no sentido de que também iria atuar em defesa da Autora”, de tal modo que, a partir daquela data, “somente o Executado José Roberto Nogueira Dias passou a ser representado nos autos pelo Dr. Túlio Alexandre Ferreira, sendo certo que a Executada Maria Regina Lemos de Abreu, ora Requerente, continuou sendo representada pelo Dr. Olívio Ulisses Otto, e ainda assim de forma questionável, pois a procuração apresentada em juízo por este último, fazia menção a um outro tipo de procedimento”. Na sequência, em 18/10/2017, a Cidade Nova Empreendimentos e Participações Ltda. peticionou propondo a adjudicação de determinado imóvel (matrícula 17.702 do CRI de Uberaba e objeto da garantia hipotecária em favor do credor), com valor de mercado avaliado em R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), pela totalidade da dívida, no importe de R$143.562.000,00 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais e trinta e três centavos). Caso houvesse anuência, foi requerida a “expedição do auto de adjudicação, e a extinção do feito com o julgamento do mérito, pela integral satisfação do crédito executado nestes autos”. Os autos foram conclusos em 19/10/2017. Antes de qualquer ato judicial da 10a Vara Cível sobre o pleito da Cidade Nova, segundo a autora, “em data de 23 de outubro de 2017, apenas e tão somente o executado de nome José Roberto Nogueira, ex-cônjuge da Autora, compareceu em perante o Egrégio Juízo, através de petição assinada pelo Advogado Dr. Túlio Alexandre Ferreira, onde o mesmo, sem qualquer tipo de questionamento ou objeção a petição anterior da Exequente, manifestou-se a favor da adjudicação do imóvel rural (matrícula n. 17.702) pelo valor integral do débito exequendo, com a consequente extinção do feito”. Adverte, então, não ter sido intimada sobre a petição da Cidade Nova, de tal modo que não lhe foi dada a oportunidade de manifestar sobre a noticiada proposta de adjudicação. Contudo, o Juízo da 10a Vara Cível sentenciou a execução de título executivo extrajudicial n. 11.348/95, deferindo a adjudicação do mencionado bem à cessionária, pelo valor da execução, “extinguindo, por consequência, a referida execução nos termos do artigo 924, inc. III do CPC e c.c. artigo 7o da lei 5.741/71”. Prosseguindo, acrescenta ter sido “lançada certidão pela serventia onde a parte Ré estava sendo intimada a comparecer em Juízo a fim de subscrever o auto de adjudicação e a retirar a respectiva carta, TODAVIA, inexiste nos autos qualquer certificação de que a intimação foi realizada via Imprensa Oficial, existindo sim, auto de adjudicação assinado pelo representante legal da adjudicante e não do Réu, conforme havia sido determinado pela serventia”. E que “a Carta de Adjudicação do imóvel rural matriculado sob o número 17.702 do CRI de Uberaba-MG foi retirada pelo representante legal da Exequente tendo já sido imitida a posse do mesmo a seu favor”. Assevera ter tomado ciência da adjudicação apenas após o trânsito em julgado da sentença e imissão na posse da credora. Tece considerações acerca da nulidade dos negócios jurídicos, especialmente da ocorrência de erro substancial, previsto no art. 139, II, do Código Civil, “onde encontra-se expresso que o erro é substancial quando concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante”. Argumento que o “§ 4o do artigo 966 do Código de Processo Civil dita que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. Sustenta, pois, “tendo ocorrido nos autos o chamado erro in procedendo, por falta de intimação prévia da Autora, sobreposta está o fato sobre a hipótese legal prevista no artigo 966, V do CPC e seguintes”. A título de tutela de urgência, acentua que a probabilidade do direito estaria atestada pelo noticiado vício processual linhas acima. Por sua vez, o perigo de dano ou ao resultado útil do processo está calcado na possibilidade de a credora efetuar a venda do bem a terceiros de boa-fé, salientando, ainda, que o bem tratar-se “de imóvel centenário, que se encontra em nome de sua família a mais de uma centena de anos e que foi recebido de herança de sua avó materna, existindo, portanto, além do valor pecuniário, o valor sentimental em relação ao bem que jamais será reposto em caso de perda do bem”. Requer, portanto, “a concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC, sem oitiva de parte contrária ou, alternativamente mediante audiência de justificação, a fim de que a posse do imóvel rural matriculado sob o número 17.702 do CRI de Uberaba-MG retorne imediatamente as mãos da Autora, assim permanecendo até final deslinde do presente procedimento”. No mérito, postula “que seja anulada a r. Sentença de fls. 987 do processo no 0009664-47.2004.8.07.0001, que deferiu a adjudicação proposta pela parte Requerida, voltando o processo ao estado anterior, com consequente cancelamento da Carta de Adjudicação do imóvel rural matriculado sob o número 17.702 do CRI de Uberaba-MG, e respectivo cancelamento da propriedade e da posse do referido imóvel que hoje se encontra em favor da parte Primeira Requerida”. Reivindica, ainda, “expedição de ofício judicial a fim de que seja averbada na matrícula do imóvel objeto da lide, informação sobre e existência da presente ação” e produção de prova testemunhal e documental, além de formular pedido de gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Em despacho ao ID 12321743, foi determinada a adequação do valor da causa e comprovação da necessidade do benefício da gratuidade. Petição da autora ao ID 12655274. Em decisão ao ID 12957768, foi indeferido o pedido de gratuidade. Agravo interno interposto ao ID 13300878, ao qual foi negado provimento, conforme Acórdão n. 1262580 (ID 18682827). Opostos embargos de declaração (ID 19046402), estes foram providos, consoante Acórdão n. 1301943 (ID 22468982), culminando na concessão do benefício de gratuidade de justiça à autora e, por conseguinte, na desnecessidade de depositar a importância sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. 2. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante narrativa da petição inicial, no transcorrer da execução de título extrajudicial n. 11.348/95 houve a extinção do vínculo conjugal entre a autora Maria Regina Lemos de Abreu Dias e José Roberto Nogueira Dias. Como consequência, teria havido possível cisão de interesses, ficando cada parte representada por determinado advogado. Ao ser proposta a noticiada adjudicação pela Cidade Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda., aduz que, diante da ausência de intimação do Juízo da 10a Vara Cível, apenas o seu ex-cônjuge (José Roberto Nogueira Dias) tomou ciência da postulação. Mais, a anuência foi firmada por intermédio do Dr. Túlio Alexandre Ferreira, OAB/PR 69.636, que representaria tão somente o ex-cônjuge, porquanto sua defesa estaria afeta ao Dr. Olívio Ulisses Otto (OAB/DF n. 17.773). Compulsando a execução de título extrajudicial n. 11.348/95, colacionada à presente ação rescisória, não se detecta notícia da extinção do vínculo matrimonial entre Maria Regina Lemos de Abreu Dias e José Roberto Nogueira Dias, tampouco documento hábil a comprová-la. Inclusive, na narrativa empreendida na petição inicial, sequer é indicado quando teria ocorrida a alegada dissolução do casamento. Assim, não se vislumbra, de plano, a efetiva ocorrência do fim da sociedade conjugal e, por conseguinte, eventual fragmentação de interesses na adjudicação, além da ausência de conhecimento da proposta realizada pela Cidade Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda. Igualmente, não se divisa, nesta assentada, que a autora, conforme alegado, teve conhecimento da adjudicação somente após o trânsito em jugado da sentença proferida nos autos n. 11348/95, pois, em consulta processual aos autos respectivos autos, constata-se que o advogado Olívio Ulisses Otto (OAB/DF 17.773), representando Maria Regina Lemos de Abreu Dias, foi devidamente intimado da sentença. Conjuntura que, em princípio, induz ao reconhecimento de sua anuência os termos avençados, ante a ausência de interposição de recurso contra a sentença que deferiu a adjudicação. A propósito, confira-se a certidão: Circunscrição : 1 – BRASILIA Processo : 00011348/95 Vara : 210 - DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA Título : SENTENÇA Pauta : No 11348/95 - Execucao de Titulo Extrajudicial - A: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Adv(s).: MG092639 - Marcelo Caetano da Silva. R: JOSE ROBERTO NOGUEIRA DIAS. Adv(s).: PR069636 - Tulio Alexandre Ferreira. R: MARIA REGINA LEMOS DE ABREU DIAS. Adv(s).: DF017773 - Olivio Ulisses Otto. INTERESSADA: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Adv(s).: MG092639 - Marcelo Caetano da Silva. Cuida-se de ação proposta por CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face de JOSE ROBERTO NOGUEIRA DIAS e MARIA REGINA LEMOS DE ABREU. Proposta a adjudicação do imóvel penhorado para a satisfação integral do crédito, conforme manifestação da parte credora (fls. 963/965), o executado, às fls. 985, concordou expressamente. ANTE O EXPOSTO, defiro a adjudicação do imóvel (matrícula 17.702) ao exequente pelo valor da execução e, em consequência, extingo o processo, em razão da satisfação da obrigação, com fulcro nos artigos 924, inc. II, do NCPC c/c art. 7o da Lei 5.741/71. Expeça-se, independentemente do trânsito em julgado, auto e carta de adjudicação do imóvel penhorado em favor da parte credora. Libere-se as penhoras constantes nos autos, se houver. Levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado da parte credora, mantenho os honorários já fixados (art. 827, § 2o, NCPC). Custas, se houver, pelo devedor. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, segunda-feira, 30/10/2017 às 14h44. Jayder Ramos de Araújo, Juiz de Direito. Após a sentença, novamente o advogado de Maria Regina Lemos de Abreu Dias foi intimado, para subscrever o auto de adjudicação: Pauta: No 11348/95 - Execucao de Titulo Extrajudicial - A: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Adv(s).: MG092639 - MARCELO CAETANO DA SILVA, MG092639 - Marcelo Caetano da Silva. R: JOSE ROBERTO NOGUEIRA DIAS e outros. Adv(s).: PR069636 - TULIO ALEXANDRE FERREIRA. R: MARIA REGINA LEMOS DE ABREU DIAS. Adv(s).: DF017773 - OLIVIO ULISSES OTTO . INTERESSADA: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Adv(s).: MG092639 - MARCELO CAETANO DA SILVA. CERTIDAO - Nos termos da Portaria no 01/2016 deste Juízo, fica a parte ré intimada a comparecer neste Juízo a fim de subscrever o auto de adjudicação e retirar a respectiva carta, em 05 dias. Observe-se que a retirada da carta de adjudicação fica condicionada à comprovação do recolhimento do ITBI, e que o referido auto de adjudicação poderá ser subscrito por representante legal com poderes para a prática do ato. Brasília - DF, quarta-feira, 22/11/2017 às 15h54. Noutra linha, reconhece-se que a propriedade rural (número 008 da matrícula 17.702 do Cartório de Registro de Imóveis de Uberaba) adjudicada era objeto de penhora pelo Juízo da 10a Vara Cível, decorrente da garantia hipotecária ofertada à parte credora. Logo, considerando que o imóvel foi avaliado em R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), a sua adjudicação representando a quitação integral da dívida, orçada em R$143.562.000,00 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais e trinta e três centavos), em princípio, não se vislumbra prejuízo à autora a recomendar o deferimento da tutela de urgência vindicada. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, importa considerar que a sentença que deferiu a adjudicação do imóvel (matrícula 17.702) ao exequente pelo valor da execução e, em consequência, extinguiu o processo, em razão da satisfação da obrigação, com fulcro nos arts. 924, II, do CPC c/c art. 7o da Lei n. 5.741/71, foi proferida em 30/10/2017, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. O cumprimento da carta precatória, pelo Juiz de Direito da Comarca de Uberaba/MG, relativa à imissão na posse, ocorreu em 4/4/2018. Portanto, há quase dois anos. Assim, o significativo espaço temporal descrito concebe-se como suficiente para afastar a urgência da medida pleiteada. Ademais, nota-se que a autora não aportou aos autos a atuação situação jurídica do bem, sobretudo se o adquirente o negociou, de sorte que, inclusive, eventual deferimento da medida vindicada poderia afetar direito de terceiro de boa-fé. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por não constatar a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Citem-se os réus, observando-se o art. 246 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 970 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora